Tribunal: TJMT
Processo: 1008079-78.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008079-78.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINEUSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 901.061.801-34 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONTESTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Elineusa Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra o Banco Pan S/A, sob a alegação de contratação indevida de empréstimo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo, considerando que a Recorrente nega a assinatura do contrato e alega ter sido induzida a devolver os valores a terceiros.

III. Razões de decidir 3. A instituição financeira apresentou prova robusta da contratação, mediante biometria facial, com elementos de identificação digital, endereço IP e documentação pertinente, descaracterizando a suposta fraude. 4. A devolução dos valores por parte da Apelante para conta de terceiros não comprova falha na prestação do serviço, mas sim negligência da consumidora, não havendo indício de envolvimento da instituição financeira. 5. Nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro fraudador, inexistindo nexo causal apto a ensejar indenização. 6. Jurisprudência do TJMT e do STJ firmam o entendimento de que golpes financeiros decorrentes de negligência da vítima não impõem responsabilidade objetiva ao banco, salvo prova de falha de segurança interna.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova da contratação válida de empréstimo mediante biometria facial afasta a alegação de fraude, salvo prova inequívoca de defeito na prestação do serviço bancário. 2. A devolução voluntária dos valores a terceiros, sem envolvimento direto da instituição financeira, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade do banco."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE; TJMT, N.U 1025097-73.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elineusa Pereira da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, ajuizada em face de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante sustenta que não contratou os empréstimos que deram origem aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que não há prova inequívoca da contratação, já que a assinatura por biometria facial não se mostra suficiente para comprovar a sua manifestação de vontade.

Destaca que teria sido orientada, por meio de ligação telefônica a transferir os valores depositados, para conta de terceiros, demonstrando que não houve aproveitamento de recursos por parte da consumidora.

Afirma que no caso, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, em vista da hipossuficiência da autora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e que a responsabilidade da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito das operações financeiras é objetiva.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja a Apelada condenada a restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões,
arguindo a preliminar de ofensa ao princípio de dialeticidade e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Elineusa Pereira da Silva
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, ajuizada em face de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Elineusa Pereira da Silva ajuizou a sobredita ação em face do Banco Pan S.A, alegando que nunca celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, mas que lhe foram disponibilizados valores em sua conta bancária, sem a sua solicitação, de forma que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Relatou que, ao perceber o crédito disponibilizado, entrou em contato com o banco e foi instruída a devolver os valores por meio de transferência bancária para uma empresa terceira (FS Propaganda e Publicidade LTDA). Contudo, mesmo após a devolução, os descontos permaneceram, sendo realizados mensalmente.

Diante disso, pleiteou a declaração da inexistência do débito, a devolução dos valores descontados indevidamente e indenização pelos danos morais sofridos.

O Banco Pan, em sua defesa, sustentou que a contratação do empréstimo foi legítima, realizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, não havendo qualquer indício de fraude e que os valores foram transferidos pela própria autora para conta de terceiros, sem conhecimento ou anuência da instituição financeira, razão pela qual, não há falar em falha na prestação do serviço.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato e a inexistência de responsabilidade do banco pelos repasses feitos a terceiros.

Dessa decisão, recorre a parte Autora.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de a Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que
houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, os quais são rebatidos pela Apelante em suas razões recursais.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber se é, ou não, caso de reformar a sentença recorrida, pois além da Recorrente negar a contratação do empréstimo, afirma que teria devolvido os valores, por meio de transferência bancária para a conta corrente de um terceiro, indicada pelos prepostos da Recorrida.

Sendo evidente a relação de consumo, aplica-se nesta demanda o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

No caso em apreço, verifica-se que embora a Apelante negue a contratação do empréstimo, a instituição financeira acostou aos autos o contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 344366107, no valor de R$12.636,77 (doze mil e seiscentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), devidamente assinado, por meio de biometria facial, por meio de selfie (id. 266728295 - Pág. 10), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Portanto, o Apelado se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Assim, a par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao empréstimo contratado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial, não havendo qualquer comprovação nos autos, acerca da ocorrência de fraude relacionada ao elemento volitivo da Recorrente.

Com relação a devolução dos valores, não há nos autos, qualquer prova das circunstâncias em que teria ocorrido a indicação da conta bancária em nome de terceiros, por supostos prepostos fraudadores do banco.

Veja-se que, por ocasião da audiência de instrução, a Recorrente em seu depoimento pessoal não logrou êxito em escalrecer ao juízo, como teria tido acesso aos dados da conta corrente da empresa.

Nota-se que no comprovante de transferência dos valores, consta como favorecido a empresa “Agência DUDE de Publicidade e Propaganda”, nome este que, nitidamente, não demonstra qualquer vínculo com a instituição bancária.

Assim, a Recorrente não logrou comprovar que houve fraude interna na instituição financeira recorrida, capaz de caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

De fato, analisando o conjunto probatório, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, falta de precaução por parte da consumidora ao efetuar o pagamento a pessoa diversa.

Dentro desse contexto, sem prova da falha no sistema de segurança da Recorrida, não há ato ilícito, pois a culpa é atribuída exclusivamente a vítima (art. 14, §3º, II, CDC), por não restar atenta a todos os dados da conta corrente “indicada”, restando caracterizada a excludente do nexo causal.

Sobre a matéria, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).
Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma e, portanto, sua manutenção na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025